Tribunal: TJDFT
Processo: 0724131-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724131-65.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA, KATHYANNE DOS SANTOS COSTA RODRIGUES D E S P A C H O mrv prime top taguatinga ii incorporaçÕes imobiliÁrias ltda opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 18256664. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados KATHYANNE DOS SANTOS COSTA RODRIGUES e JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator